Tribunal: TJMT
Processo: 1010955-90.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010955-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERBE INCORPORADORA 037 S.A (TERCEIRO INTERESSADO), GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVANTE), ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA - CPF: 122.437.858-03 (AGRAVADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA - CNPJ: 20.208.011/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRETENSÃO DE ESTENDER EFEITOS DE ACORDO ENTABULADO EM OUTRO PROCESSO DO QUAL O AUTOR NÃO FEZ PARTE – IMPOSSIBILIDADE – RECALCITRÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR – MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o autor da ação não participou de acordo entabulado em outros autos em contende os requeridos da demanda e nem do acordo entabulado pelas referidas partes,
a transação realizada naquele anterior processo não o alcança.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010955-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ERBE INCORPORADORA 037 S.A (atual denominação da
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

AGRAVADO: ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Erbe Incorporadora 037 S.A. (atual denominação da Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.) de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Alexandre Possebon da Silva,
deixou
de estender ao segundo requerido, o Condomínio Residencial Harmonia, os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, bem como não reconheceu os efeitos do acordo firmado no Processo 1000492-39.2018.8.11.0041 e, em razão do descumprimento da medida liminar pela requerida, ora agravante, estabeleceu novo prazo para cumprimento, qual seja, 30 (trinta) dias, ao que majorou o valor da multa diária para R$1.500,00, limitada a R$45.000,00.

A agravante diz que o acordo foi entabulado na anterior Ação de Obrigação de Fazer com Indenização n. 1000492-39.2018.8.11.0041, movida pelo Condomínio Residencial Harmonia em seu desfavor, que no referido pacto reconheceu e confessou dever o valor de R$80.000,00, para fins de correção, pelo próprio Condomínio, de todos os vícios constatados em suas dependências, sejam objeto de ação judicial ou não, bem como para pagamento e quitação de toda indenização reclamada judicialmente, assim como todos os demais valores objeto da ação judicial.

Argumenta que se o acordo foi firmado para reparar todos os vícios apresentados no laudo produzido pelo Condomínio, no Processo n. 1000492-39.2018.8.11.0041, é evidente que o valor pago era mais que suficiente para cobrir qualquer e eventual problema, inclusive os apresentados pelo autor, ora agravado, se porventura tivessem sido constatados.

Aduz que ainda que distintos os vícios, o laudo apresentado pelo autor agravado indica serem provenientes de ausência de manutenção e não de vício de construção.

Assevera não ter responsabilidade pelos problemas encontrados no imóvel do agravado, bem como que a imposição da multa cominatória é descabida e lhe causa prejuízos financeiros de grande monta e enseja enriquecimento ilícito.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, pela sua reforma para que sejam estendidos os efeitos do acordo entabulado nos autos n. 1000492-39.2018.8.11.0041 e da tutela de urgência ao Condomínio Residencial Harmonia, bem como revogada a multa diária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 170721163).

A contraminuta foi apresentada no Id. 173426697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe estender para a presente ação os efeitos do acordo firmado no Processo 1000492-39.2018.8.11.0041 e, por consequência, estender os efeitos da tutela de urgência ao segundo requerido, o Condomínio Residencial Harmonia, saber ainda se é caso de revogar a multa diária.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos decorrentes de suposta má qualidade dos serviços empregados na construção do apartamento adquirido pelo autor agravado, localizado no Condomínio Residencial Harmonia, consistente em vazamentos e infiltrações no teto do imóvel que teria comprometido a laje e o forro de gesso, as paredes, o piso, os móveis e causado transtorno ao morador desde o início do ano de 2017.

Nota-se que em 06/03/2020 foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar que a Construtora requerida realize as obras de reparos no prazo de 60 (sessenta) dias, para tanto, foi fixada a multa diária, na época, de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso descumprimento.

Depois disso, diante da recalcitrância da requerida agravante foi determinada nova intimação para que cumprisse a decisão liminar, oportunidade em que o Juízo majorou o limite da multa diária para R$30.000,00, decisão que foi objeto do Agravo de Instrumento n.
1017347-80.2022.8.11.0000
.

Ato seguinte, em decisão saneadora, o Juízo de origem afastou a pretensão de estender os efeitos da tutela de urgência ao Condomínio Harmonia e, por conseguinte, do acordo entabulado
nos autos n. 1000492-39.2018.8.11.0041, entre a Construtora e o referido Condomínio, por considerar que o autor desta presente ação não participou daquele processo, bem como majorou a multa diária, decisão que é objeto deste recurso.

De todo o processado, nota-se que o
segundo requerido nestes autos de origem, o Condomínio Residencial Harmonia, promoveu contra a Construtora, ora agravante, o Processo n. 1000492-39.2018.8.11.0041, no qual também pleiteou reparos decorrentes de vícios construtivos, bem assim que a demandada reconheceu dever ao condomínio e fez um acordo para pagamento da quantia de R$80.000,00.

Sucede que o autor, ora agravado, como bem ponderado pelo Juízo de origem, não participou daqueles autos n. 1000492-39.2018.8.11.0041 e nem do acordo entabulado entre as partes, porquanto
a transação realizada não o alcança.

Nesse sentido, a decisão impugnada registrou:

“(...), evidente que no acordo entabulado entre as partes nos autos n. 1000492-39.2018.8.11.0041, que tramitou perante a 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT não se fez menção aos danos sofridos e reclamados na inicial. Registro que embora as partes dos autos n. 1000492-39.2018.8.11.0041 tenham regulado o pagamento de valores para que o condomínio/requerido efetuasse a
“correção, pelo próprio CONDOMÍNIO HARMONIA, de todos os vícios constatados nas dependências do empreendimento RESIDENCIAL HARMONIA, sejam elas objeto da AÇÃO JUDICIAL ou não,”
(id. 115143955 – Pág. 3),
NÃO HÁ COMO ESTENDER O ACORDO REALIZADO NAQUELA AÇÃO AO PRESENTE FEITO, SENDO CERTO QUE SE ESTA FOSSE A INTENÇÃO DOS REQUERIDOS NAQUELES AUTOS, NECESSÁRIO SERIA A INCLUSÃO DO AUTOR (SEJA INVOCANDO CONEXÃO E/OU CONTINÊNCIA) NA DISCUSSÃO DA TRANSAÇÃO REALIZADA
”.

Ademais, é de ressaltar, como consignado pelo Juízo, “
inexistir elementos que possibilitem reconhecer a extensão dos feitos do acordo realizado em outro processo, perante
outro juízo
e no qual
o autor não participou
em razão dos
vícios reclamados na inicial não compatibilizarem com o objeto da discussão e transação implementada
”
.

Veja-se, além de o autor agravado não ter participado do referido acordo, naqueles referidos autos n. 1000492-39.2018.8.11.0041 não se discutiu os reparos elencados nesta ação de origem, referentes às infiltrações
no apartamento do condômino, ora recorrido.

Ressalta-se que a própria agravante confirma que os vícios descritos no laudo trazido com a inicial são distintos daqueles apontados nos autos n. 1000492-39.2018.8.11.0041.

Dessa forma, não há como estender os efeitos do acordo entabulado nos autos n. 1000492-39.2018.8.11.0041, bem assim da tutela de urgência deferida neste processo de origem.

Pela mesma razão não procede o pleito para que seja revogada a multa diária, ao argumento que os vícios são oriundos de ausência de manutenção e, portanto, de responsabilidade do Condomínio, o que não ficou demonstrado na espécie.

Como cediço, a aplicação de multa diária para o caso de descumprimento de decisão judicial, considerada a necessidade de efetividade, conforme a regra processual civil, visa o resultado prático da medida, não tem caráter punitivo, mas preventivo.

Realça-se, a astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Logo, a sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar de sua obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, porquanto se trata de medida de caráter urgente, para satisfazer a pretensão do autor da ação.

Dessa forma não há falar em revogação da multa diária aplicada ao caso, por se tratar de medida legítima aplicada pelo Juízo de primeiro grau.

Registra-se ainda que a questão referente à aplicação da multa diária foi objeto do Agravo de Instrumento n.
1017347-80.2022.8.11.0000, julgado em 19/10/2022, que reconheceu a validade da medida, diante da recalcitrância da Construtora de mais de dois anos em cumprir a decisão judicial
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como v
oto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023